Tribunal: TCU
Processo: 011.514/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de implantação dos parques eólicos de Fortim/CE, bem como na construção do sistema de transmissão associado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, nas obras de implantação, pela Brasil Ventos S.A., da subsidiária integral de Furnas Centrais Elétricas S.A., dos parques eólicos de Fortim/CE, bem como na construção do sistema de transmissão associado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Brasil Ventos Energia S.A., com amparo no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 4o, II, da Resolução TCU 315/2020, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento do processo de arbitragem 2021.00978, instaurado em 28/5/2021 no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, os respectivos documentos comprobatórios e decisões terminativas/sentenças acerca da apreciação do mérito pertinente à aplicação das penalidades cabíveis por conta do atraso constatado na conclusão do sistema de transmissão dos parques eólicos de Fortim, com vistas a cumprir o disposto na cláusula 40.2.1 do contrato CT.EDV.ENG.009.2018; 9.2. dar ciência à Brasil Ventos S.A. e à Furnas Centrais Elétricas S.A., com base no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, acerca das falhas concernentes a prorrogações de prazos intempestivas, visto que restou evidenciada a subscrição de termos aditivos após a expiração da vigência, além da insuficiência do prazo estendido frente à data de conclusão efetiva das obras, fatos constatados na execução dos contratos CT.EDV.ENG.006.2018 e CT.EDV.ENG.009.2018, observando-se, assim, períodos de execução do objeto sem cobertura contratual devidamente formalizada; 9.3. ordenar à SeinfraElétrica que monitore a determinação constante do item 9.1 desta deliberação; 9.4. enviar cópia deste acórdão a Brasil Ventos S.A., à Furnas Centrais Elétricas S.A., à STK Sistemas do Brasil Ltda., às sociedades Energia dos Ventos V a IX S.A. e ao ministro de Minas e Energia, informando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.